Tribunal: TJSP
Processo: 2145829-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Cumprimento de sentença - Decisão que indefere os pedidos da executada de reconhecimento de nulidade da citação postal, e de gratuidade de justiça – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Cumprimento de sentença - Decisão que indefere os pedidos da executada de reconhecimento de nulidade da citação postal, e de gratuidade de justiça – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – É de se presumir que a citação entregue no endereço residencial da ré e recebida por pessoa responsável (porteiro ou zelador) tenha sido a ela entregue, cabendo-lhe elidir tal presunção, não operada – Exegese do art. 248, § 4o, do Novo CPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145829-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTA
CRISTINE RISSATO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145829-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14427 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2145829-80.2020.8.26.0000
Agravante: Roberta Cristine Rissato
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca de São Paulo Foro Central 19a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14427
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Justiça
gratuita

Cumprimento de sentença - Decisão que indefere os pedidos da
executada de reconhecimento de nulidade da citação postal, e de
gratuidade de justiça A situação de hipossuficiência que a
recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade
financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso
de superveniência de despesa processual incompatível com a
renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC É de se presumir que a
citação entregue no endereço residencial da ré e recebida por
pessoa responsável (porteiro ou zelador) tenha sido a ela
entregue, cabendo-lhe elidir tal presunção, não operada

Exegese do art. 248, § 4o, do Novo CPC - Decisão mantida.
Recurso desprovido, com determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos do cumprimento de sentença que o agravado ajuizou contra a agravante,
indeferiu os pedidos da executada de reconhecimento da citação postal e de gratuidade de
justiça.
Sustenta a agravante que: a) demonstrou não possuir condições de
arcar com a custas processuais; b) “foram enviadas cartas de citação para os peticionários,
porém, a assinatura colhida no AR é de pessoa totalmente diversa e desconhecida”. Pede-
se, assim, concessão da benesse legal e reconhecimento de nulidade da citação.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145829-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14427 - GC
3
“Vistos. A executada ROBERTA CRISTINE RISSATO apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença promovido por BANCO
BRADESCO S/A, alegando nulidade da citação, pois o aviso de
recebimento não foi assinado por ela. Requereu a concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Manifestou-se o exequente, pela
desacolhida do reclamo. Decido. Primeiramente, verifico que não
houve regularização processual da executada. Sem prejuízo, ainda
que assim não fosse, por ter sido a carta de citação endereçada a
condomínio edilício, aplicável a regra prevista no artigo 248, § 4o
do Código de Processo Civil. Era ônus da executada comprovar
irregularidade no recebimento da carta por aquele que não é
responsável por tanto. Por fim, INDEFIRO o pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita, pois não pode a executada ser
considerada pobre na acepção jurídica do termo. A benesse deve
ser concedida apenas àqueles que, sem o seu deferimento, não
teriam acesso ao Judiciário, hipótese diversa à da autora. Deverá
a executada regularizar sua representação processual. Intime-se."
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
No entanto, há elementos suficientes em prova de que a agravante
não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois, pelo que se vê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145829-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14427 - GC
4
no IRPF do exercício de 2019, ano calendário 2018, declarou rendimentos tributáveis de
R$ 100.508,52 (fls. 52 autos principais), a evidenciar que tem condições de arcar com
custas desta demanda sem prejuízo do sustento próprio e da família.
Vê-se que não há comprovação da alegada hipossuficiência
econômica, conforme expressamente exige o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Assim sendo, os elementos constantes dos autos indicam no sentido
de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade à agravante,
razão pela qual se confirma a decisão agravada, e se determina à agravante que recolha taxa
judiciária e custas deste recurso, pena de inscrição na dívida ativa do Estado, observando o
juízo “a quo” as NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá a agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
De outra parte, dispõe o art. 248 do Novo CPC que “deferida a
citação pelo correio, o escrivão ou o chefe da secretaria remeterá aos citando cópias da
petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do
juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado feita a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da
correspondência está ausente”.
Em comentário ao citado parágrafo do mencionado dispositivo
legal, doutrina Daniel Amorim Assumpção Neves que “são realmente muitas dúvidas
práticas a respeito do preenchimento dos requisitos previstos em lei, mas sendo realizada
a citação por via postal no termos do art. 248, § 4o, do Novo CPC, ter-se-á uma singular
hipótese de citação ficta, porque, nesse caso, não se pode dizer que o réu tenha, com
certeza, ciência da existência do processo. Tratando-se de citação ficta, caso o réu não
apresente defesa por advogado devidamente constituído, a ele será indicado um curador
especial que terá o múnus público de elaborá-la”. (Novo Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145829-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14427 - GC
5
Comentado artigo por artigo, 2016, Editora JusPODVIM, pág. 399).
Na hipótese dos autos, vê-se que a parte ré, ora agravante, foi citada
em seu endereço residencial, tendo o Aviso de Recebimento-AR sido assinado pelo
porteiro do edifício, regularmente identificado (fls. 52 autos principais).
Neste contexto, é de se presumir que a citação entregue no
endereço residencial da parte ré e recebida por pessoa responsável (porteiro ou zelador)
tenha sido a ela entregue, cabendo-lhe elidir tal presunção, o que não ocorreu no caso ora
telado.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)